Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM OUTRO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE COM OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu os pedidos de progressão para o regime aberto e de livramento condicional em razão de o sentenciado ter ordem de prisão emanada em feito diverso em seu desfavor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é possível a concessão de regime aberto para reeducando que tem prisão cautelar decretada em feito diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 36 do Código Penal, “O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado”, autorizando-se o apenado a trabalhar e exercer outras atividades fora do estabelecimento, sem vigilância direta, situações incompatíveis com a prisão cautelar determinada em seu desfavor em outro feito.
4. O regime aberto, no âmbito do Distrito Federal, é cumprido em prisão domiciliar, o qual se revela inconciliável com a custódia preventiva, a qual impõe o recolhimento em estabelecimento prisional.
5. Ao negar os benefícios do regime aberto e do livramento condicional ao reeducando, o magistrado do Juízo das Execuções não violou a legalidade, tampouco inovou no ordenamento jurídico, mas apenas reconheceu a impossibilidade lógica de se deferir benefícios externos enquanto vigorar prisão cautelar decretada em desfavor do reeducando.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em execução não provido.